Tribunal: CARF
Processo: 17613.720690/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720690/2017-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.939 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
IMEO-ES - INSTITUTO DE MEDICINA ESPORTIVA E ORTOPEDIA DO
ESPIRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
ACEITAÇÃO TÁCITA. DIREITO TRIBUTÁRIO X DIREITO CIVIL.
CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE.
Não cabe falar em aceitação tática quando não transcorrido o prazo legal de 5
anos de que dispõe o Fisco para a aplicação da multa. O direito tributário é
regido por normas especiais, calcadas no direito público, sendo inaplicável, no
caso, a norma do direito civil relativa à manifestação de vontade entre
particulares.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIOS QUE
REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PROIBIÇÃO DE
CONFISCO.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
por força da Súmula no 02.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
Aplicação de multa prevista em lei não pode ser considerada enriquecimento
sem causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de violação a princípio constitucional e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720690/2017-68
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.939 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720690/2017-68

Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou a ocorrência de denúncia espontânea.

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário, o contribuinte alega que teria ocorrido denúncia
espontânea, “princípio da aceitação tácita”, violação aos princípios constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco, e que teria havido enriquecimento ilícito
do fisco. Requer ao final a anulação do auto de infração.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço, à exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao confisco.

Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem avaliar a validade jurídica de seu conteúdo, a análise
da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da constitucionalidade
da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por força do enunciado
da Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar o seu mérito.

MÉRITO
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.939 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720690/2017-68

1.
Da alegação de denúncia espontânea

Alega a recorrente que poderia se beneficiar da denúncia espontânea, conforme
previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB No 971, de 13 de novembro de 2009 e no art.
138 do CTN.

Ao contrário do que pretende a recorrente, que nesse ponto fez uma leitura
incompleta da legislação vigente, o benefício da denúncia espontânea previsto no art. 472 da
Instrução Normativa RFB No 971/2009 não alcança as multas por atraso na entrega da GFIP,
conforme expressamente previsto no § 2o do mesmo art. 472:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes
da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867,
de 25 de janeiro de 2019) [Grifo nosso]
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei
no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da
infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)

Melhor sorte não lhe assiste ao invocar a aplicação do art. 138 do CTN, pois este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou súmula dispondo sobre a inaplicabilidade
deste dispositivo legal às declarações entregues com atraso:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.

Desse modo, o recurso não merece prosperar quanto ao ponto.

2. Do alegado “princípio da aceitação tácita”

Defende o recorrente que a obrigação de entrega da GFIP foi instituída em 1997, e
desde então jamais teria sido aplicada multa, o que importaria aceitação tácita pela Receita
Federal. Invocou o art. 111 do Código Civil.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.939 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720690/2017-68

No ponto, importa relembrar que a multa ora combatida ingressou no
ordenamento jurídico por meio da inclusão do art. 32-A na Lei 8.212, de 1991, pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 28 de maio de 2009.

Isso significa que desde 28 de maio de 2009 todos os contribuintes tiveram a
possibilidade de conhecer o texto da lei que introduziu a multa por atraso na entrega da GFIP.

Ademais, no direito brasileiro não se admite a alegação de desconhecimento da lei
para descumpri-la. Assim dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 -
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB):

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Cumpre às empresas buscarem informações sobre a legislação vigente no que
concerne as suas atividades empresariais.

Desse modo, a aplicação da multa é uma decorrência lógica e obrigatória, por
força do princípio da legalidade.

Pois bem, cumpre esclarecer que a legalidade comporta duas vertentes: obriga a
Administração Pública a aplicar a lei quando ocorridos os fatos hipoteticamente descritos, e só
permite que a Administração Pública atue quando houver lei que prescreva a sua atuação.

No caso concreto foi constatada a conduta que enseja a aplicação de multa como
consequência de um comportamento legalmente previsto como hipótese de aplicação da
penalidade: o recorrente deixou de apresentar a GFIP no prazo assinalado pela lei, o que teve por
consequência a aplicação da multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91. Assim, a multa
DEVE ser aplicada, em consonância com a legalidade.

Ademais, não se pode confundir homologação tácita relativa ao cumprimento de
obrigação principal, consistente no pagamento de tributos, com o cumprimento de obrigação
acessória.

O que vale para as duas situações, contudo, é a previsão legal de prazo para a
cobrança de tributos e de multas por descumprimento de obrigação acessória, que é de cinco
anos, nos termos do art. 173, I do CTN.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.939 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720690/2017-68

O recorrente invoca também a disposição contida no art. 111 do Código Civil, o
qual dispõe: “O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e
não for necessária a declaração de vontade expressa.”

O direito tributário é regido por normas especiais, calcadas no direito público,
sendo inaplicável, no caso, a norma do direito civil relativa à manifestação de vontade entre
particulares.

No caso concreto tem-se uma relação calcada no direito público, onde a atuação
estatal é necessariamente vinculada à legalidade, conforme se disse alhures.

Válidas e legais, portanto, as multas aplicadas em relação às declarações entregues
com atraso no ano de 2012, ainda que o crédito tenha sido constituído em momento posterior,
respeitado o art. 173, I do CTN.

3.
Da alegação de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade,
razoabilidade e de vedação ao confisco

Quanto à alegação do recorrente de que teria havido violação ao princípio da
vedação ao confisco, impende reiterar que a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é
vedado analisar alegações de inconstitucionalidade, como se observa da Súmula CARF no 02: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Desse modo, conforme já mencionado, não conheço do recurso no ponto.

4.
Da alegação de enriquecimento ilícito

Por fim, defende a recorrente que teria havido enriquecimento sem causa pelo
fisco, e indicou o art. 884 do Código Civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será
obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores
monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem
a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se
fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Ora, olvidou-se o recorrente que a causa, aqui, é a previsão legal do art. 32-A da
Lei no 8212/91 - de aplicação cogente – que instituiu a multa por atraso na entrega da GFIP.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.939 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720690/2017-68

Poderia se cogitar enriquecimento ilícito se o fisco tivesse cobrado do recorrente
uma multa desprovida de previsão legal.

Conforme se disse à exaustão, a cobrança da multa ora combatida encontra
previsão legal válida, e que deve ser cumprida pela administração tributária federal por força da
legalidade.

Assim, afasto o argumento do recorrente no ponto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital